Tribunal: TJSP
Processo: 2002144-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer – Tutela antecipada - Liminar concedida para determinar a exibição nos autos, no prazo de 10 dias, da totalidade dos dados de cadastro disponíveis e registros eletrônicos relacionados ao serviço de WhatsApp vinculado ao aparelho móvel, cujo número foi indicado na inicial, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de desobediência - Insurgência -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer – Tutela antecipada - Liminar concedida para determinar a exibição nos autos, no prazo de 10 dias, da totalidade dos dados de cadastro disponíveis e registros eletrônicos relacionados ao serviço de WhatsApp vinculado ao aparelho móvel, cujo número foi indicado na inicial, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de desobediência - Insurgência - Ilegitimidade de parte alegada pelo Facebook - Inocorrência - Whatsapp e Facebook integram o mesmo grupo econômico, o que o legitima a responder, no cumprimento da legislação brasileira, pelos atos praticados por intermédio do referido aplicativo - Precedentes desta Corte de Justiça - Fornecimento de dados cadastrais - Dever legal do provedor de aplicação - Lei no 12.965/14 - Decisão mantida - Recurso desprovido.